Tribunal: TJDFT
Processo: 0730675-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. PERMANÊNCIA DO DÉBITO. FIXAÇÃO DE LIMITE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora a quantia de R$ 3.783,34 a título de restituição e o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que os descontos em conta corrente foram regulares ante a cláusula contratual com autorização da autora. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53575558) e com preparo regular (ID 53575661- pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 53575665).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. No que toca aos descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, verifica-se que a autorização foi revogada pela recorrida por notificação extrajudicial (ID 53575518). Nos termos do artigo 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar as autorizações de débito.
5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente somente devem ocorrer enquanto a autorização de débito perdurar. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)
6. No caso, o recorrente ignorou a vontade da correntista manifestada por meio de notificação extrajudicial e manteve o desconto da parcela do empréstimo em conta corrente mesmo após ser notificado, o que vai contra a norma regulamentadora. Cabia, pois, ao recorrente acatar e comunicar ao correntista sobre o pedido de cancelamento (artigo 8o da Resolução BACEN no 4.790/2020), ressalvado o direito de adequação da taxa de juros no caso de existência de cláusula de redução (artigo 14, inciso I e II, da Resolução BACEN no 4.790/2020).
7. Por outro lado, o ato do banco em manter os descontos por dois meses posteriores à revogação da autorização, apesar de indevido, não foi capaz de gerar lesão extrapatrimonial à recorrida, a uma, porque os descontos em sua conta corrente já vinham ocorrendo em face do inadimplemento, não havendo, na espécie, qualquer elemento surpresa, a duas, porque o valor do débito foi em torno de 50% do seu rendimento, limite autorizado pela norma invocada pela correntista (Tema 1085 do STJ) e incapaz de afetar sua subsistência, já que garantido o mínimo existencial legal (Decreto no 11.150/2022). Dano moral afastado.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a reparação a título de danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.